Tribunal: TJSP
Processo: 2016673-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
- Locação de imóvel - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Citação por carta - Pessoa física - Citação válida, nos termos do § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil - Inexistência de nulidade - Agravo parcialmente conhecido e não provido.